Tribunal: STM
Processo: 7001392-96.2019.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7001392-96.2019.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: FÁBIO PORTELA PEREZ
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
27/02/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e deu provimento ao Recurso ministerial para,
reformando a Decisão recorrida, receber a Denúncia oferecida contra o ex 3º Sgt
do Serviço Técnico Temporário R2 do EB FÁBIO PORTELA PEREZ, como incurso no
art. 312, caput, do Código Penal Militar, e determinou a baixa dos autos à
instância de origem para o prosseguimento do feito, nos termos do voto da
Relatora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, WILLIAM
DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE
AQUINO.
Ausência justificada dos Ministros ALVARO LUIZ PINTO, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES e ODILSON SAMPAIO BENZI.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 04/03/2020 15:32:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bf057d8c
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7001392-96.2019.7.00.0000

RELATORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO: FÁBIO PORTELA PEREZ.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 312 DO CPM. COGNIÇÃO
SUPERFICIAL. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
Presentes indícios mínimos de autoria e materialidade, há de ser reconhecida a justa
causa.
Nessa etapa processual, prevalece o in dubio pro societate. A instrução processual é
direito subjetivo outorgado ao dominus litis quando satisfeitas as exigências legais. A
análise apurada dos fatos e das provas deverá ser realizada durante a persecutio
criminis.
O exame, no ato de recebimento, das questões, ora postas pelo douto magistrado na
decisão impugnada, acaba por equivaler à verdadeira antecipação de mérito.
A conduta descrita na exordial que, em tese, se amolda ao tipo constante do art. 312
do Código Penal Militar.
Recebimento da denúncia. Recurso provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer em dar provimento
ao Recurso ministerial, para, reformando a Decisão recorrida, receber a Denúncia ofertada contra o ex
3º Sgt do Serviço Técnico Temporário R2 do EB FÁBIO PORTELA PEREZ, como incurso no art. 312,
caput, do Código Penal Militar, determinando a baixa dos autos à instância de origem para o
prosseguimento do feito.

Brasília, 27 de fevereiro de 2020.

Ministra Drª MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar em face da Decisão do
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM, de 20/09/2019, proferida nos autos do
IPM EB nº 7000330-79.2019.7.11.0011, que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do ex 3º Sgt do
Serviço Técnico Temporário R2 do EB FÁBIO PORTELA PEREZ, como incurso no art. 312, caput, do CPM.
Consoante a vestibular acusatória, in verbis:
"(...) Em 28 de outubro de 2016, no interior do Estado Maior do Exército Brasileiro, o
então 3° Sargento Temporário do Exército, ora Denunciado, assinou uma "Declaração de
Tempo de Serviço Público Anterior", para fins de prorrogação do vínculo de contratação
temporária pela administração militar, em que informou, falsamente, não possuir tempo
de serviço prestado anteriormente a órgão público quando, na verdade, havia servido por
4 (quatro) anos e 2 (dois) dias no Comando da Aeronáutica (Declaração no Evento 1 - 2-
APENSO - fl. 9) .
Consta dos autos que Fábio Portela PEREZ foi incorporado ao Exército Brasileiro após ter
sido aprovado no Processo Seletivo para Sargento Técnico Temporário da 11ª Região
Militar (EBST - 2012), na área de informática Evento 1 - 2 - APENSO - fls. 22/50. Na

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 04/03/2020 15:32:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bf057d8c
ocasião, o Denunciado informou o tempo de serviço anterior prestado a órgão público
(Comando da Aeronáutica) e apresentou o Certificado de Reservista com idêntica
informação. (Evento 1 - 2-APENSO - fl. 42 e 30/31).
Ocorre que, ao concluir o Estágio Básico de Sargento Temporário no 32º Grupamento de
Artilharia de Campanha, o Denunciado foi lotado no Estado-Maior do Exército. Na
oportunidade, apresentou na SG-1 do EME o Certificado de Reservista. Todavia, por
motivo desconhecido, o tempo de serviço público anterior consignado no documento (4
anos e 2 dias) não foi registrado na Ficha Individual cadastrada no Departamento Geral
de Pessoal do Exército.
Assim é que os requerimentos de prorrogação de vínculo de serviço formulados pelo
Denunciado foram deferidos à luz das informações contidas na Ficha Individual do
Denunciado, ou seja, 00 anos 00 meses 00 dias de tempo de serviço público anterior
(Evento 1 - 2-APENSO - fl. 48).
Em 07 de junho de 2016 o Denunciado protocolou requerimento de prorrogação de
tempo de serviço perante a Secretaria-Geral do Estado-Maior do Exército Brasileiro,
deferido em 23 de junho de 2016 para fins de 3ª prorrogação (EB:
0000096.00146453/2016-91 - Processo no Evento 1-2- APENSO - fls. 46/50).
Em 28 de outubro de 2016, quando assinou a Declaração do Evento 1-2-APENSO - fl. 9, o
Denunciado teve a oportunidade de corrigir a omissão, mas livre e conscientemente
optou por não fazê-lo, mantendo a unidade militar em erro com o objetivo de prorrogar o
vínculo de serviço e assim evitar o licenciamento.
Com o silêncio do Denunciado a unidade militar concedeu as prorrogações sem computar
o tempo de serviço público anterior à convocação, o que permitiu que obtivesse as 2
últimas prorrogações de vínculo de serviço indevidamente, ou seja, em desacordo com
previsto no inciso I, § 1º, do artigo 149 da Portaria nº 046-DGP, de 27 de março de 2012,
uma vez que o somatório do tempo de serviço anterior com o tempo de serviço no
Exército ultrapassaria o limite máximo de 8 (oito) anos.
A irregularidade foi percebida somente em dezembro de 2018 quando a SG-1 do EME,
após uma análise da Pasta do Acusado, identificou a divergência entre o conteúdo da
declaração acerca do Tempo de Serviço Público anterior apresentada na 11ª Região
Militar por ocasião da sua convocação (Evento 1-2-APENSO - fl. 8) e o conteúdo da
declaração assinada pelo Denunciado no dia 28 de outubro de 2016. (Evento 1-2-APENSO
- fl. 9)
O 2º Ten GLEBY ODARLON CARDOSO DE SOUZA e a 3º SGT STT MARICÉLIA DA MOTA
SOUSA, militares encarregados da instrução do processo para prorrogação de serviço
militar (Evento 1-2-APENSO - fl. 48), declararam que se pautaram nos dados constantes
na Ficha Individual do Denunciado, cadastrada no site do Departamento Geral do Pessoal
do Exército Brasileiro em que não havia registro de tempo de serviço público anterior.
(Evento 1-IP-PROCE - fls. 67/68 e 34/35).
Ainda em sede de Sindicância, o Acusado declarou ter conhecimento das normas de
concessão de prorrogação de vínculo de serviço, do tempo máximo que um Sargento
Temporário pode permanecer no Exército Brasileiro e também que o tempo de serviço
público anterior à convocação é somado ao tempo de serviço prestado no Exército para
fins de concessão de prorrogação. Admitiu que o seu tempo de serviço no dia em que
prestou as declarações (04 de fevereiro de 2019) somava 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e
11 (onze) dias, ou seja, tempo de permanência superior ao permitido pelas Normas.
Ouvido nos autos do IPM o acusado confessou que apresentara uma declaração quando
do ingresso do Exército onde constavam 04 (quatro) anos e 02 (dois) dias de tempo de

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 04/03/2020 15:32:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bf057d8c
serviço, todavia admitiu que esse tempo não fora computado na ocasião em que foi
designado para servir no Estado-Maior do Exército e que se omitiu a respeito do fato.
Confessou que assinou a Declaração datada de 28 de outubro de 2016 (Evento 1 - 2-
APENSO - fl. 9) e que não alertou a administração militar sobre a omissão do tempo de
serviço anterior nos processos de prorrogação por achar que o bom serviço técnico
prestado seria motivo para que o Exército Brasileiro considerasse uma boa medida a sua
continuidade nas fileiras (Evento 1-1-IP-PROCE - fl. 54).
Assim agindo, de forma livre e consciente, FÁBIO PORTELA PEREZ praticou o delito
tipificado no artigo 312 (falsidade ideológica), pois assinou uma falsa declaração perante
a administração militar, na qual omitiu informação que alterou a verdade sobre fato
juridicamente relevante, com o objetivo de prolongar sua permanência além do período
máximo permitido de 8 (oito) anos no Exército Brasileiro.
Tal conduta induziu a administração militar a erro e assim logrou prorrogar o seu vínculo
de serviço indevidamente, ou seja, quando já contava tempo superior ao máximo
permitido pelas Normas Técnicas para a Prestação do Serviço Militar Temporário,
aprovadas pela Portaria nº 046-DGP, de 27 de março de 2012 (Evento 1 - 3-APENSO - fl.
55 e 64).
Trata-se de crime de natureza militar, porquanto restou configurada a hipótese do art. 9º,
inciso II, alínea "e", do Código Penal Militar, com evidente abalo aos princípios da
hierarquia, da disciplina, da legalidade e da moralidade que norteiam a ordem
administrativa militar.
Por todo o exposto, sendo objetiva e subjetivamente típica a conduta do Denunciado, o
Ministério Público Militar requer seja a presente exordial acusatória recebida, para que
FÁBIO PORTELA PEREZ seja processado e julgado como incurso nas penas do crime de
falsidade ideológica, crime militar previsto no artigo 312, do Código Penal Militar. (...)".
Em 20/9/2019, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM rejeitou a Denúncia
com referência ao delito de falsidade ideológica, por atipicidade da conduta e, ainda, por ausência dos
requisitos para inaugurar a Ação Penal, previstos nos arts. 78, alínea "a", 77, alínea "e", c/c o art. 30, letra
"a", todos da Lei Adjetiva castrense; in verbis:
"(...) Consoante o conjunto fático e probatório contido nos autos, verifico que a omissão
do militar quanto à declaração de tempo de prestação de serviço púbico anterior, ao
prorrogar o tempo de serviço militar, não infringiu normas previstas em lei, mas em
meras portarias.
Foi relatado nos autos da sindicância e do presente inquérito que nas alterações do
militar não constou corretamente o tempo de serviço público anterior (fls. 185/187,
evento 1, 3-apenso e evento 1, 1-IP-PROCE, fls. 69/74).
O tipo penal em análise pressupõe dano à administração militar. Como o indiciado
prestou serviços à força, não se identifica essa elementar. Houve, talvez, uma
irregularidade administrativa, que o término da prestação de serviços, pelo simples
decurso do tempo, cuidou de corrigir. Demais, só é crime a violação a uma lei
promulgada pelo Congresso e sancionada pelo Presidente da República. A suposta
violação de decretos, portarias, instruções normativas, notas técnicas, memorandos, e
todo o carnaval normativo que a criatividade burocrática não se cansa de por para
desfilar na avenida, o direito administrativo sancionador é o quanto basta.
O único delito que o indiciado cometeu foi trabalhar em prol do País de forma lícita e
proba. Se houve algum desarranjo administrativo, que o Direito Administrativo lhe dê a
solução (...)".
Constam dos autos, entre outros documentos:

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 04/03/2020 15:32:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bf057d8c
Solução da Sindicância (processo originário, fls. 10/16 do apenso);
G
Inquirição da testemunha Maricélia da Mota de Sousa (processo originário, fls. 36/37 do apenso);
G
Interrogatório do Indiciado (processo originário, fls. 54/56 do apenso);
G
Inquirição da testemunha Gleby Odarlon Cardoso de Souza (processo originário, fls. 69/70 do apenso);
G
Relatório do IPM (processo originário, fls. 257/263 do apenso);
G
Aviso de convocação dos candidatos ao estágio básico de sargento temporário (EBST) a contar de junho de
G
2013 (processo originário, fls. 87/88);
Declaração de tempo de serviço público anterior assinada pelo réu (processo originário, fl. 89);
G
Termo de inquirição de sindicado (processo originário, fls. 94/96); e
G
Oferecimento da Denúncia (processo originário, fls. 278/280).
G
Intimado da Decisão em 30/9/2019 (fl. 288 do processo originário), o Ministério Público Militar interpôs o
presente Recurso em Sentido Estrito, acompanhado das respectivas Razões, em 15/10/2019 (fls. 294/299
do processo originário).
Asseverou o Parquet Milicien ser inoportuna a análise do mérito causal feita pelo juiz, uma vez que
caberia apenas a conferência dos requisitos formais de admissibilidade do sucedâneo recursal. Ainda, que
o delito de falsidade ideológica restaria caracterizado uma vez que a autoria e a materialidade foram
comprovadas mediante sindicância e que o indiciado ao praticar conduta omissiva, alterou a verdade dos
fatos, incidindo no tipo penal previsto no art. 312 do CPM.
Em sede de Contrarrazões (processo originário, fls. 309/312), a Defesa corroborou os argumentos do
Decisum, sustentando a inexistência de danos à Administração Castrense, necessários à comprovação do
dolo específico ou do potencial lesivo para a caracterização do crime de falsidade ideológica.
Nesta instância, a Procuradoria-Geral Militar, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da Justiça
Militar Dra. Arilma Cunha da Silva, opinou pelo conhecimento e pelo provimento do recurso apresentado
pela acusação.
É o Relatório.

VOTO
O recurso é tempestivo, cabível, nos termos da alínea d do art. 516 do CPPM, e interposto por parte
interessada, devendo ser conhecido.
Insurge-se o Ministério Público Militar contra o Decisum de primeiro grau a fim de que seja recebida a
vestibular ofertada em desfavor do ex 3º Sgt do Serviço Técnico Temporário R2 do EB FÁBIO PORTELA
PEREZ, a quem se imputou a prática do delito do art. 312, caput, do CPM.
Razão assiste ao recorrente.
A lei adjetiva castrense estabelece os requisitos essenciais da peça inaugural. Vide:
Art. 77. A denúncia conterá:
a) a designação do juiz a que se dirigir;
b) o nome, idade, profissão e residência do acusado, ou esclarecimentos pelos quais
possa ser qualificado;
c) o tempo e o lugar do crime;
d) a qualificação do ofendido e a designação da pessoa jurídica ou instituição prejudicada
ou atingida, sempre que possível;
e) a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias;
f) as razões de convicção ou presunção da delinquência;
g) a classificação do crime;
h) o rol das testemunhas, em número não superior a seis, com a indicação da sua

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 04/03/2020 15:32:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bf057d8c
profissão e residência; e o das informantes com a mesma indicação.
Parágrafo único. O rol de testemunhas poderá ser dispensado, se o Ministério Público
dispuser de prova documental suficiente para oferecer a denúncia.
Nessa etapa processual prevalece o in dubio pro societate. A instrução processual é direito subjetivo
outorgado ao dominus litis quando satisfeitas as exigências legais. Daí, impedir seu exercício de forma
precoce frustra às prerrogativas de que o Parquet dispõe, pois o impossibilita de exercer seu munus
publicum.
Cediço que o processo tem por finalidade a recomposição da paz social que se encontra abalada. Nessa
lógica, o legislador consagra às partes a preponderância de, garantida a paridade de armas, trazer aos
autos, in judicio, novos elementos probatórios não elucidados ou trabalhados na fase das investigações
preliminares (sindicância, inquérito ou PIC[1]).
Em consequência, no ato de oferecimento da Denúncia, incumbe ao magistrado, tão somente, verificar se
as condições obrigatórias do art. 77 do CPPM foram ou não atendidas, o que deve ser feito em juízo de
cognição superficial. Os demais aspectos, sejam materiais ou processuais, hão de ser aferidos e
sopesados no transcorrer da instrução criminal.
In casu, verifica-se que, ao contrário do preconizado, a Exordial restou rechaçada de plano.
Não bastasse, o Decisum hostilizado exerceu carga valorativa sobre a conduta do agente, inoportunas
quando do mero juízo de prelibação.
Além disso, entendeu tratar a situação de irregularidade que não pode se transformar em uma presunção
de dolo criminoso, falsidade ou fraude, porque nenhum outro elemento indica nesse sentido.
Nesse conspecto, penso que o Juízo a quo só deveria ter chegado à conclusão exarada após a regular
instrução processual, não podendo o Órgão judicante, em sede superficial, antever quais elementos
seriam apresentados nos autos pelas partes.
Nesse norte, incumbe ao Ministério Público, em especial na ação penal pública incondicionada, a adoção
das providências que se fizerem necessárias com o fito de esclarecer se determinada conduta é ou não
delituosa.
Diante disso, ressalvado casos de patente teratologia jurídica, a justa causa como condição da ação para
a instauração da persecução criminal não deve ser utilizada como pretexto apto a justificar a extinção
prematura e anômala do processo penal.
Assim se pronunciou a Corte Excelsa:
"HABEAS CORPUS - PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - ALEGAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA - SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS
SUBJACENTES À ACUSAÇÃO PENAL - EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA QUANTO À MATÉRIA
FÁTICA - PEDIDO INDEFERIDO. (...) O reconhecimento da inocorrência de justa
causa para a persecução penal, (...), reveste-se de caráter excepcional. Para que
tal se revele possível, impõe-se que inexista qualquer situação de iliquidez ou de dúvida
objetiva quanto aos fatos subjacentes à acusação penal. Havendo suspeita fundada
de crime, e existindo elementos idôneos de informação que autorizem a
investigação penal do episódio delituoso, torna-se legítima a instauração da
"persecutio criminis" (...). Precedentes." (Grifo nosso.). (STF. Segunda Turma. HC
82393/RJ. Relator: Min. Celso de Mello. Julgado em 29/4/2003. DJ 22/8/2003).
Nesse conspecto, sendo requisito da inicial a exposição do fato aparentemente criminoso, com todas as
suas elementares e suas circunstâncias (art. 77, alínea e, do CPPM), para o agente poder defender-se
adequadamente, a presente peça pórtico preencheu tal condição, razão pela qual não vislumbro a
incidência de nenhuma das hipóteses de indeferimento contidas no art. 78 do CPPM. [2]
A análise, no ato de recebimento, das questões ora postas pelo douto magistrado na Decisão impugnada,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 04/03/2020 15:32:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bf057d8c
acaba por equivaler à verdadeira antecipação de mérito.
Nessa lógica, a suposta atipicidade aventada pelo julgador em seu Decisum é figura que melhor lhe
socorre após a regular instrução, se prevalecer tal entendimento, acorde o art. 439, alínea "b", do CPPM.
[3]
In specie, o denunciado tão só pronunciou-se em IPM, situação que demonstra a importância da instrução
processual para o deslinde da quaestio, mormente quando o próprio recorrido afirmou ter plena
consciência que o tempo máximo para sua permanência nas fileiras das FFAA, como militar temporário,
seriam 8 (oito) anos.
Por conseguinte, diante da existência de lastro probatório mínimo e não se evidenciando patente
atipicidade da conduta, tampouco provas cabais a afastar a autoria, reconheço existir justa causa apta a
deflagrar a ação penal, devendo a peça pórtico ser recebida.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e pelo provimento do Recurso ministerial para, reformando a
Decisão recorrida, receber a Denúncia ofertada contra o ex 3º Sgt do Serviço Técnico Temporário R2 do
EB FÁBIO PORTELA PEREZ, como incurso no art. 312, caput, do Código Penal Militar determinando a baixa
dos autos à instância de origem para o prosseguimento do feito.

[1] Procedimento de Investigação Criminal - PIC.
[2] Art.78. A denúncia não será recebida pelo juiz:
a) se não contiver os requisitos expressos no artigo anterior;
b) se o fato narrado não constituir evidente crime de competência da Justiça Militar;
c) se já estiver extinta a punibilidade;
d) se for manifesta a incompetência do juiz ou a ilegitimidade do acusador.
[3] Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte
expositiva da sentença, desde que reconheça:
b) não constituir o fato infração penal.